Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo, originado por ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ao considerar a falta de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Após sucessivas diligências citatórias infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar o endereço do demandado, com o intuito de promover o cumprimento da diligência de busca e apreensão, ou mesmo a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante limitou-se a requerer a adoção de providência já anteriormente determinada pelo Juízo singular. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades para o cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual em virtude da ausência do pressuposto processual aludido.
4. Recurso conhecido e desprovido.